Tribunal: TJSP
Processo: 1018603-41.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

INÉPCIA DA INICIAL – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Não ocorrência – Decisão embasada de forma suficiente, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, §

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Desnecessidade da produção doutras provas.

INÉPCIA DA INICIAL – Não ocorrência – Preliminar rejeitada.

NULIDADE DE SENTENÇA – Ausência de fundamentação – Não ocorrência – Decisão embasada de forma suficiente, nela constando as razões do convencimento – Observância do que previsto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, do CPC – Argumento rejeitado.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época de cada contratação – Admissibilidade – Devolução simples de valores – Sentença mantida – Recurso desprovido.